Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004429-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Mineração, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 26.729.643/0001-64 (EMBARGANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), WELFARE AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 39.776.969/0001-94 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASSS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERVENIÊNCIA DA ANM NO LICENCIAMENTO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Extração Mineral de Nossa Senhora do Livramento contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da Licença de Instalação no 75721/2023, concedida pela SEMA/MT à empresa Welfare Ambiental S.A. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à suposta inobservância do art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020, no que se refere à manifestação da Agência
Nacional de Mineração – ANM como órgão interveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a suposta ausência de manifestação da ANM, como órgão interveniente, no processo de licenciamento ambiental da empresa Welfare Ambiental S.A., conforme previsto no art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte agravante, incluindo aspectos relacionados à validade do procedimento administrativo de concessão da licença ambiental pela SEMA/MT.

O acórdão embargado destaca que a suspensão da licença exigiria prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não foi demonstrado pela agravante na fase processual em que proferida a decisão.

O julgado reconhece a presunção de legitimidade tanto da licença ambiental concedida pela SEMA/MT quanto da Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) expedida pela ANM, considerando a independência e a competência própria de cada órgão.

A possível ausência de manifestação da ANM foi implicitamente rejeitada ao reconhecer-se a necessidade
de dilação probatória para apuração de eventual ilegalidade, o que é incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A expressão “órgãos intervenientes, se existentes”, constante do art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020, revela que a intervenção da ANM não é obrigatória em todos os processos de licenciamento ambiental, devendo ser avaliada caso a caso, com base em critérios técnicos.

A invocação do princípio da deferência administrativa reforça a autocontenção judicial em face de atos administrativos amparados em juízo técnico especializado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; Decreto Estadual/MT no 697/2020, art. 15, III; CF/1988,
arts
. 23, 24 e 176.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Emb. Decl. Cível n. 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO MINERAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO contra acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da Licença de Instalação no 75721/2023, concedida pelo ESTADO DE MATO GROSSO à empresa WELFARE AMBIENTAL S.A.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que este não teria se manifestado sobre ponto específico arguido no recurso, qual seja, a suposta inobservância, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), do disposto no art. 15, inciso III, do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelece a necessidade de avaliação da manifestação dos órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental.

Argumenta a embargante que a Agência Nacional de Mineração (ANM) seria órgão interveniente no caso em tela, e que a licença ambiental
concedida à empresa WELFARE AMBIENTAL S.A. teria sido emitida sem a devida autorização de bloqueio minerário pela ANM, configurando, assim, ilegalidade no procedimento administrativo que culminou com a expedição da licença impugnada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada omissão, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja deferida a tutela de urgência recursal pleiteada no agravo de instrumento.

A embargada WELFARE AMBIENTAL S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios. Sustenta, em síntese, que não há omissão a ser sanada, uma vez que a ANM não figura como órgão interveniente na análise da concessão da licença de instalação, não havendo relação de dependência entre o procedimento de licenciamento ambiental e os processos de avaliação de pedido de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) e de bloqueio minerário em trâmite na ANM. Aduz, ainda, que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão sob o prisma do princípio da deferência administrativa, concluindo pela necessidade de dilação probatória para eventual comprovação de ilegalidade no ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos,
impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que
:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

In
casu
, a embargante alega omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da suposta inobservância, pela SEMA/MT, do disposto no art. 15, inciso III, do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelece a necessidade de avaliação da manifestação dos órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante, inexistindo a omissão apontada, conforme passo a demonstrar.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à legalidade do procedimento administrativo que culminou com a expedição da Licença de Instalação no 75721/2023 pela SEMA/MT.

Com efeito, o julgado expressamente consignou que
"a pretendida suspensão liminar da licença ambiental, com base em alegações que demandam comprovação técnica aprofundada, exigiria demonstração inequívoca e cabal da ilegalidade do ato administrativo, ônus do qual a agravante não se desincumbiu nesta fase processual"
.

Ademais, o acórdão destacou que
"tanto a autorização de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) emitida pela ANM, quanto a licença ambiental concedida pela SEMA/MT são atos administrativos válidos em suas respectivas esferas de competência, gozando de presunção de legitimidade
".

Nesse contexto, o julgado reconheceu a existência de um
"sistema complexo de competências concorrentes em matéria ambiental e minerária, com a União sendo titular originária dos recursos minerais (art. 176 da CF), mas os Estados detendo competência legislativa e administrativa em matéria ambiental (
arts
. 23 e 24 da CF)".

A questão suscitada pela embargante - suposta inobservância do art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020 - foi implicitamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado, quando este reconheceu a presunção de legitimidade do ato administrativo que concedeu a licença ambiental e a necessidade de dilação probatória para eventual comprovação de ilegalidade.

Ademais, o acórdão expressamente invocou o princípio da deferência administrativa, consignando que
"o Judiciário deve exercer autocontenção diante de matérias que extrapolam a formação jurídica tradicional, evitando substituir o juízo técnico da Administração por avaliação própria desprovida do necessário conhecimento especializado
".

Nesse diapasão, é imperioso destacar que a pretensão da embargante, ao alegar omissão quanto à análise do art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020, revela, em verdade, inconformismo com o resultado
do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Como é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade acarretar, necessariamente, a alteração do julgado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de
rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024
– destaquei.
)

No caso em apreço, é importante ressaltar que a questão central debatida nos autos - concessão ou não da tutela de urgência para suspensão da licença ambiental - foi amplamente analisada pelo acórdão embargado, que concluiu pela ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada.

Quanto à específica alegação de que a ANM seria órgão interveniente no processo de licenciamento ambiental, nos termos do art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020, cumpre destacar que tal questão demandaria, necessariamente, dilação probatória para sua comprovação, o que é incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, conforme bem pontuado no acórdão embargado.

Ademais, como bem salientado pela embargada em suas contrarrazões, não há demonstração inequívoca de que a ANM figure como órgão interveniente obrigatório no processo de licenciamento ambiental estadual, tampouco de que exista relação de dependência entre o procedimento de licenciamento ambiental e os processos de avaliação de
pedido de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) e de bloqueio minerário em trâmite na ANM.

O art. 15, III, do Decreto Estadual no 697/2020, invocado pela embargante, estabelece que a análise do processo de licenciamento ambiental será realizada considerando, entre outros aspectos, a
"avaliação da manifestação dos órgãos intervenientes, se existentes"
. A expressão "se existentes" denota claramente que a participação de órgãos intervenientes não é obrigatória em todo e qualquer processo de licenciamento ambiental, dependendo das especificidades de cada caso concreto.

Nesse contexto, a definição de quais órgãos são considerados intervenientes em determinado processo de licenciamento ambiental é questão que demanda análise técnica aprofundada, não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, substituir o juízo técnico da Administração Pública, conforme bem pontuado no acórdão embargado ao invocar o princípio da deferência administrativa.

Destarte, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à legalidade do procedimento administrativo que culminou com a expedição da licença ambiental impugnada.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025